Tribunal: TJSP
Processo: 1000688-44.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
MANDATO. Ação de cobrança. Prescrição reconhecida. Apelação do exequente. Prescrição quinquenal. Art. 25 do Estatuto da OAB. A revogação do mandato ocorreu em julho de 2011 e ação foi ajuizada somente em janeiro de 2020. Ausência de prova de alguma das hipóteses de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202 do CC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.